Tribunal: TJDFT
Processo: 0003324-30.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0003324-30.2008.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Indiana Seguros S/A Igor de Rezende Borges Apelados: P.P.N.L.M. Malu Karine Nogueira Louzeiro Miranda Claudia Nogueira de Lima D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Indiana Seguros S/A (Id. 18305447) e por Igor de Rezende Borges (Id. 18305454) contra a sentença (Id. 18305441) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, que julgou o pedido principal e o pedido formulado em sede de denunciação da lide parcialmente procedentes. Verifica-se que a petição do recurso manejado por Igor de Rezende Borges (Id. 18305454) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para Igor de Rezende Borges coligir aos presentes autos os documentos atualizados aptos a demonstrar concretamente a alegada hipossuficiência. No mesmo prazo, manifeste-se sociedade anônima Indiana Seguros S/A, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 18305459). Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator